Tribunal: TJES
Processo: 5017464-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA QUANTIDADE EXCEPCIONAL DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5020550-22.2025.8.08.0012, na qual o paciente foi preso em flagrante por guardar, em sua residência, 55 tabletes de crack, totalizando aproximadamente 57,7 kg. Sustenta o impetrante ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da custódia e suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia;
(iii) determinar se a prisão preventiva revela desproporcionalidade;
(iv) avaliar se medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são suficientes para substituir a prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao destacar a gravidade concreta do delito, evidenciada pela excepcional quantidade de droga apreendida — quase 60 kg de crack — circunstância que extrapola a mera referência à gravidade abstrata do tipo penal.

4. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido constituem elementos que indicam risco concreto de reiteração delitiva e contexto possivelmente associativo, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a segregação para interromper atividades de grupo criminoso diante de fatos de especial gravidade (STJ, AgRg no HC 983.939/SC, Sexta Turma, j. 4/6/2025).

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam a custódia quando presentes elementos que demonstram periculum libertatis.

7. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do elevado risco de reiteração e do impacto da conduta na ordem pública, não havendo desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de grande quantidade de droga, especialmente quase 60 kg de crack, evidencia gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes elementos que indicam risco real de reiteração delitiva.

3. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são insuficientes quando o contexto fático aponta para maior reprovabilidade da conduta e necessidade de contenção imediata dos riscos sociais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 4/6/2025, DJEN 11/6/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017464-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR CORREA PEREIRA

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA QUANTIDADE EXCEPCIONAL DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5020550-22.2025.8.08.0012, na qual o paciente foi preso em flagrante por guardar, em sua residência, 55 tabletes de crack, totalizando aproximadamente 57,7 kg. Sustenta o impetrante ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da custódia e suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia;
(iii) determinar se a prisão preventiva revela desproporcionalidade;
(iv) avaliar se medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são suficientes para substituir a prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao destacar a gravidade concreta do delito, evidenciada pela excepcional quantidade de droga apreendida — quase 60 kg de crack — circunstância que extrapola a mera referência à gravidade abstrata do tipo penal.

4. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido constituem elementos que indicam risco concreto de reiteração delitiva e contexto possivelmente associativo, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a segregação para interromper atividades de grupo criminoso diante de fatos de especial gravidade (STJ, AgRg no HC 983.939/SC, Sexta Turma, j. 4/6/2025).

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam a custódia quando presentes elementos que demonstram periculum libertatis.

7. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do elevado risco de reiteração e do impacto da conduta na ordem pública, não havendo desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de grande quantidade de droga, especialmente quase 60 kg de crack, evidencia gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes elementos que indicam risco real de reiteração delitiva.

3. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são insuficientes quando o contexto fático aponta para maior reprovabilidade da conduta e necessidade de contenção imediata dos riscos sociais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 4/6/2025, DJEN 11/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR CORREA PEREIRA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
, nos autos da ação penal nº 5020550-22.2025.8.08.0012.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que (1) a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto baseada unicamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida.

Aduz, ainda, (2) que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, (3) a desproporcionalidade da prisão e (4) a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID .

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID .

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR CORREA PEREIRA
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
, nos autos da ação penal nº 5020550-22.2025.8.08.0012.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que (1) a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto baseada unicamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida.

Aduz, ainda, (2) que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, (3) a desproporcionalidade da prisão e (4) a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06 de setembro de 2025, por guardar, em sua residência,
55 (cinquenta e cinco) tabletes de "crack", com peso total aproximado de 57,7 kg (cinquenta e sete quilos e setecentos gramas)
.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia, sendo ela mantida, posteriormente, em decisão proferida em 02 de outubro de 2025.

A decisão impugnada, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, destacou que não foram apresentados elementos novos que alterassem o panorama fático-jurídico que ensejou a decretação da medida extrema, ressaltando a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na excepcional quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

O impetrante não se insurge quanto à existência de prova da materialidade e indícios de autoria, sendo induvidosa a presença do “fumus comissi delicti” pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Além disso, na presente hipótese, o “periculum libertatis” resulta da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, sendo apreendida pela polícia excepcional quantidade de droga (quase 60 quilos de "crack"), circunstância que afasta,
a priori
, a alegação de que a prisão se baseia em mera presunção.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, os referidos elementos extrapolam o tipo penal em sua forma elementar e constitui fundado indício de que o crime imputado foi praticado em um contexto associativo, indicando maior grau de reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida mais gravosa para acautelar o meio social.

No mesmo sentido, “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Por sua vez, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e filho menor, conquanto relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como no caso em apreço.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.